Tribunal: STF
Processo: STP 867
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÂMARA DOS VEREADORES. PROCESSO DISCIPLINAR POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI 201/67. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de São José dos Basílios/MA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820513- 68.2021.8.10.0000, que suspendeu o resultado de processo administrativo de cassação de vereador. 



    Narra que, na origem, o ora interessado ajuizou ação ordinária objetivando anular o Decreto Legislativo 02/2021 da Câmara de São José dos Basílios/MA, que cassou seu mandato de vereador, em razão da quebra de decoro parlamentar. Discorre que, em sede de agravo de instrumento, o juízo de origem deferiu a antecipação da tutela recursal, suspendendo a proclamação do resultado do processo administrativo que ensejou a cassação do mandato do interessado, por entender que houve violação ao art. 240, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Relata, ainda, que o ora interessado impetrou anteriormente mandado de segurança com a mesma finalidade, tendo sido denegada a segurança por se tratar de matéria interna corporis, tendo a decisão transitado em julgado e gerado coisa julgada material sobre o tema. 



    Sustenta que a decisão que se busca suspender viola a coisa julgada formada no mandado de segurança mencionado, bem como viola a ordem pública, jurídica e administrativa e o princípio da separação dos poderes, “mormente porque adentrou em ato interna corporis do Poder Legislativo Municipal e, ainda, interpretou equivocadamente os dispositivos do Regimento Interno da Casa”. Afirma que a decisão que se busca suspender retira da Casa Legislativa sua autonomia jurídica, política e financeira, sendo que “não cabe ao Judiciário sindicar atos legislativos editados de forma regular e constitucional pelo Legislativo, no âmbito de suas atribuições e com interpretações próprias de seu Regimento Interno”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820513- 68.2021.8.10.0000, até o trânsito em julgado da ação principal.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida em sede de agravo de instrumento em curso perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, em virtude da qual foi determinada a suspensão dos efeitos de decreto legislativo expedido pela Câmara Municipal de São José dos Basílios/MA, que determinava a cassação de vereador. 



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o desembargador na origem vislumbrado a ocorrência de violação ao devido processo legal para a cassação de vereador, tal qual insculpido no Decreto Lei 201/67. É o que se depreende do seguinte excerto (doc. 31):



    “Analisando os autos tenho que a lide versa sobre eventual irregularidade do processo de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, em virtude de alegadas ilegalidades perpetradas pela Câmara Municipal durante o julgamento. 



    A questão central posta em análise diz respeito à participação da vereadora Antonia Nunes de Sousa na votação, vez que esta é a vereadora denunciante. 



    Ainda que as partes divirjam acerca da legislação aplicável à espécie - argumento este que não foi apreciado pelo juízo de piso até o presente momento -, entendo que o Decreto-Lei nº 201/67 e o Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Basílios propõe m solução semelhante ao caso concreto, verbis: 



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão pro cessante”. 



    (Decreto-L ei nº 201/67) (...)



    Com efeito, a vedação constante de ambas as normas visa proteger os princípios constitucionais basilares, notadamente o previsto no art. 5º, LV, da Carta Magna, qual seja, o devido processo legal, que assegura um julgamento imparcial, neutro e isento, o que não se revelaria possível, por óbvio, com a participação de um juiz que se confunde com a figura do denunciante. 



    Nesse contexto, e verificando todo o arcabouço probatório colacionado ao presente agravo de instrumento, tenho que o agravante demonstra, ao menos neste momento processual, que o processo político-administrativo instaurado em seu desfavor restou concluído ao arrepio do rito específico previsto no art. 5º do Decreto-Lei n º 201/67 , assim como do art. 240, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Assim, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris)”.



    Neste cenário, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relacionada à interpretação de dispositivos do Decreto-Lei nº 201/67, que tratam dos processos de cassação de prefeitos e vereadores. Ademais, controverte-se na origem acerca da observância do devido processo legal e dos limites da coisa de julgada de impetração anterior. No ponto, ressalto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371 (Tema 660 da sistemática da repercussão geral), já declarou a natureza infraconstitucional de controvérsias atinentes à observância das mencionadas garantias, in verbis:



     



    TEMA-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     



    Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, ao postulado da separação dos poderes, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo, razão pela qual não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente